Tribunal: TJBA
Processo: 8181656-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8181656-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELINALDO CORREIA DA SILVA Advogado(s): ADRIANO SOUZA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IPVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR TAXISTA. ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA EM MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO AO DO ALVARÁ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Elinaldo Correia da Silva contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado contra ato da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ/BA), o qual indeferiu seu pedido de isenção de IPVA com fundamento em suposta divergência de endereço. O impetrante alegou ser taxista com alvará expedido em Salvador/BA e residência em Simões Filho/BA, município circunvizinho, tendo apresentado toda a documentação exigida pela legislação, inclusive comprovantes de isenções fiscais de IPI e ICMS, bem como certidões negativas e declaração emitida pelo Município de Simões Filho. II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em determinar se é legítima a negativa de isenção de IPVA ao taxista que comprova residência em município integrante da região metropolitana de Salvador/BA, à luz do art. 264, XXIX, "a", item 7, do RICMS/BA (Decreto nº 13.780/12), que exige residência no município do alvará ou em município circunvizinho. III. Razões de decidir 1. O art. 264, XXIX, "a", item 7, do RICMS/BA admite expressamente a concessão do benefício fiscal a taxistas que residam em municípios circunvizinhos àquele que expediu o alvará. 2. Simões Filho integra, por força da Lei Complementar Federal nº 14/1973, a região metropolitana de Salvador, sendo, portanto, município circunvizinho para fins legais. 3. A negativa de isenção com base exclusiva em divergência cadastral de endereço, sem oportunidade de contraditório e diante de robusta prova documental, configura afronta à legalidade e à finalidade da norma. 7. Jurisprudência no TJBA vem reconhecendo o direito à isenção do IPVA em casos análogos, desde que demonstrado o cumprimento dos requisitos legais, inclusive quanto à residência em município circunvizinho. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a concessão de isenção do IPVA a taxista que comprove residência em município integrante da mesma região metropolitana do município que expediu o alvará. 2. A divergência de endereço em bases cadastrais não prevalece sobre documentos que atestem o cumprimento dos requisitos legais para o benefício." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8181656-27.2023.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2026 PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA .